Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0738394-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO COELHO AVELAR AGRAVADO: KOWALSKY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por LEONARDO COELHO AVELAR, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos de no 0723296-74.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO e OUTRA, indeferiu os pedidos de busca de bens do devedor via CNIB e a expedição de ofícios aos órgãos competentes para proibir o trânsito de animais de propriedade do devedor, bem como informar quais os animais de sua propriedade. Narra o agravante, em síntese, que, após mais um ano de tramitação dos autos na origem, não foram localizados bens ou valores do devedor aptos a garantir o cumprimento de sentença. Diz que foram realizadas consultas dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo todas restado infrutíferas, motivo pelo qual peticionou requerendo a realização de busca de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem como provou nos autos que o Agravado possui inúmero animais registrados, pleiteando a expedição de ofício aos órgãos competentes a fim de que fosse procedido o bloqueio de qualquer comercialização e ainda indicasse os dados relativos aos animais de propriedade do devedor. Não obstante, alega que a decisão agravada indeferiu seus pleitos, sob o fundamento de que tais medidas são excepcionais, bem como determinou que o agravante diligenciasse no sentido de localizar bens da parte executada. Defende não ser razoável o indeferimento das medidas postuladas, tendo em vista que podem elas garantir a efetividade do processo de execução, simplificando a localização e constrição de bens. Sustenta que o entendimento do d. Magistrado a quo atenta contra os princípios da celeridade, duração razoável do processo e efetividade da execução. Diz terem sido esgotadas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a busca de bens do Agravado via CNIB; o bloqueio de emissão de Guia de Trânsito de Animais em nome do Agravado, expedindo-se ofício para a AGRODEFESA e ao IMA; a expedição de ofício para a ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu), determinando que o órgão informe ao juízo quais animais da série KYR ou de outra série são de propriedade do executado, com envio dos seus registros e informações sobre a localização dos animais. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, tenho pela presença da probabilidade do direito do agravante vindicar que, já realizadas pesquisas infrutíferas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, seja efetivada a busca e eventual penhora de bens móveis e semoventes de titularidade da parte agravada, conforme gradação legal (CPC, art. 835, inc. VII). Sobre o tema, assim já se manifestou esta e. Corte, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora de veículos. 1.1. Nesta sede recursal, os executados pedem a) nulidade da constrição diante da impossibilidade de se declarar a restrição de circulação dos veículos de ofício ou mediante certidão de serventuário da justiça, e b) impossibilidade de decretação de restrição de circulação dos veículos. 2. Nos termos dos arts. 797, caput e 829, §2o, ambos do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente. 2.1. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do Renajud é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e da economia processual. 3. Aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte interessada para promover a penhora em dinheiro, afigura-se legítima a penhora sobre bens móveis e semoventes, conforme a ordem de gradação legal (art. 835, do CPC). 3.1. A restrição de transferência e de circulação de veículo lançada eletronicamente por serventuário da Justiça (via Renajud), de acordo com a jurisprudência desta Corte, apresenta-se como providência legal e relevante para concretizar o alcance da tutela jurisdicional almejada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1158747, 07210651420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à efetividade e utilidade da consulta ao CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens -, entendo que o Colegiado deva se debruçar sobre a questão, com o fito de verificar a viabilidade de concessão dessa medida postulada, uma vez que, conforme consignado na decisão agravada, a medida seria destinada apenas ao “combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”. Assim, ao menos por ora, afigura-se inviável o deferimento dessa medida. Por outro lado, entendo suficiente a expedição de ofício à AGRODEFESA, que concentra os registros de propriedade e transferência de semoventes. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada para determinar que o d. Juízo de origem promova o bloqueio da transferência de eventuais semoventes de titularidade da parte agravada, até julgamento do presente agravo, expedindo-se, para tanto, ofício à AGRODEFESA da localidade onde supostamente se encontram os animais, e para que referido órgão informe o que consta de seus registros acerca da existência, quantidade e localização dos semoventes em nome do agravado. Após, intimem-se os agravados para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator